Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-56.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÕES – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei no 11.343/06 - Afastamento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 – Necessidade – Acusado que se encontrava diretamente envolvido com a traficância - Fixação do regime inicial fechado – Cabimento - Aplicação do §2o do art. 387 do CPP

Ementa:
APELAÇÕES – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei no 11.343/06 - Afastamento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 – Necessidade – Acusado que se encontrava diretamente envolvido com a traficância - Fixação do regime inicial fechado – Cabimento - Aplicação do §2o do art. 387 do CPP que se mostra inviável - Ausência de informações necessárias - Matéria que compete ao juízo das execuções, nos termos do art. 66 da Lei das Execuções Penais – Recurso ministerial provido.